Tribunal: TJBA
Processo: 8001998-31.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001998-31.2018.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VALDEMIR PININGA DE SOUZA

Advogado(s)
:
THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA, ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
HEBRON COSTA CRUZ DE OLIVEIRA, ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO.AÇÃO REVISIONAL.CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE NÃO ADAPTADO E FIRMADO EM 1991. PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. AUTOGESTÃO. REAJUSTE DA MENSALIDADE. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA DO BENEFICIÁRIO. POSSIBILIDADE. TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO RESP N. 1.716.113/DF. APLICAÇÃO DAS TESES FIRMADAS NO TEMA 952/STJ. ABUSIVIDADE DO REAJUSTE. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIOS CLAROS ACERCA DO REAJUSTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE PERCENTUAL ESTIPULADO QUE SE REVELA ABUSIVO. SENTENÇA REFORMADA. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1.Incumbe ao apelado comprovar as suas alegações, ou seja, demonstrar, por meio de documentos, que a parte apelante possui meios de arcar com as despesas do processo. Ocorre que não há essa prova nos autos.

2.Prescrição afastada. Em se tratando de avença de trato sucessivo, que se renova, mensalmente, com o pagamento da mensalidade pelo usuário do serviço, é plenamente possível a discussão das cláusulas contratuais.

3. A despeito do teor da Súmula 608, do STJ, os contratos de planos de saúde, seja qual for sua natureza, estão submetidos aos influxos das normas do direito civil, especialmente os princípios vetores da função social do contrato e da boa-fé.

4. Os reajustes por mudança de faixa etária embora tenham sua validade reconhecida pelo STJ, inclusive nos contratos coletivos, conforme decidido no REsp n. 1.716.113/DF, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, no caso de planos não adaptados, além da expressa previsão contratual, é vedada a aplicação de índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso.

5. No caso concreto, ao completar 59 anos de idade, a mensalidade do plano de saúde da parte autora/apelante passou do valor de R$ 372,66, em agosto de 2014, para R$734,47, em setembro do mesmo ano, afigurando-se abusivo e desproporcional, também inobservada as diretrizes fixados nos referidos julgados, devendo ser expurgado.
SENTENÇA
REFORM
ADA. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
8001998-31.2018.8.05.0191
, em que figuram como apelante
VALDEMIR PININGA DE SOUZA
e como apelado
FACHESF - FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator